Tribunal: CARF
Processo: 11128.730354/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730354/2013-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.589 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MERCANTE. DANO AO ERÁRIO. PRESCINDÍVEL.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade pela infração de
informação sobre carga extemporânea no MERCANTE independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário nas partes que tratam da inconstitucionalidade da sanção, da denúncia
espontânea, da ilegalidade da sanção, da ilegitimidade de parte e da necessidade de prova de dolo
ou culpa, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação da sanção descrita no artigo 107,
inciso III alínea ‘e’ do Decreto-Lei 37/66 por informação de item de carga após a atracação do
navio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730354/2013-95
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.589 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730354/2013-95

1.2. Intimada, a Recorrente alega:
1.2.1. A penalidade é desproporcional e não razoável;
1.2.2. Não houve prejuízo ao Erário.
1.3. A DRJ São Paulo manteve íntegro o lançamento, porquanto:
1.3.1. Não é dado a autoridade administrativa pronunciar-se acerca de ilegalidade
ou inconstitucionalidade de norma;
1.3.3. “A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria”.
1.4. Em voluntário a Recorrente reitera as teses da Impugnação somada com a
ilegitimidade de parte, ilegalidade da sanção vez que prestou as informações no prazo
determinado na legislação, denúncia espontânea e necessidade de prova de dolo ou culpa para a
incidência da infração.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída deixo de conhecer as teses extemporâneas sobre a
INCONSTITUCIONALIDADE DA SANÇÃO, DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA, DA
ILEGALIDADE DA SANÇÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE e DA NECESSIDADE
DE PROVA DE DOLO OU CULPA – por sinal, as três primeiras são contrárias as Súmulas
CARF 2, 126 e 187 desta Casa, a penúltima não corresponde ao que se nota do processo, pois em
planilha a fiscalização descreve data da atracação do navio e data da informação (serôdia) sobre
a carga e a última parece ignorar o quanto descrito no artigo 94 § 2° do Decreto-Lei 37/66.
2.2. Por falar em artigo 94 § 2° do Decreto-Lei 37/66, este descreve que “salvo
disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” logo, pouco
importa se no caso específico houve PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO – e, de fato, a conduta de
generalizada de informar de forma extemporânea a carga transportada pode redundar no atraso
no redirecionamento após o desembarque e, com isto, congestionamento de cargas no pátio dos
portos. Assim caracterizada extemporânea, de rigor a manutenção do lançamento.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário para na parte conhecida negar provimento.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.589 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730354/2013-95

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 123
DF CARF MF
Original